Tribunal: TJDFT
Processo: 0750969-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750969-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOCIEDADE ESPIRITA DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 76252449 do feito de origem) que, nos autos da ação declaratória em fase de cumprimento de sentença, proposta por SOCIEDADE ESPIRITA DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO contra a parte retromencionada, consolidou a aplicação de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e determinou a demonstração do integral cumprimento da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de nova aplicação de multa pelo descumprimento, fixada em R$ 400,00 (quatrocentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da conversão em perdas e danos. Alega o agravante, em síntese, que não houve descumprimento voluntário, pois a questão das reprogramações financeiras efetuadas no Convênio no 17/2010/SEDEST, equivalente a R$ 171.468,75 (cento e setenta e um mil quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) ensejou grande dificuldade em sua solução, posto que necessita da atuação de duas Secretarias (Secretaria de Economia do DF e Secretaria de Desenvolvimento Social do DF), tendo havido grande dificuldade de se estabelecer qual desses órgãos deveria cumprir a decisão. Afirma que a solução já foi encontrada e que as duas Secretarias buscaram uma forma de cumprir administrativamente a decisão judicial. Acrescenta que não se trata de descumprimento deliberado da ordem judicial, mas de dificuldade administrativa de resolver a situação, além de se ter verificado problemas operacionais no sistema utilizado. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento visando à reforma da decisão prolatada pelo Juízo a quo e, consequentemente, a retirada da multa aplicada. Dispensado de preparo em razão do disposto no art. 1.007, §1o, do CPC. É o Relatório. Decido. De início, aferida a admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, a multa é uma das medidas postas à disposição do exequente e do Juízo (dentro de seu poder geral de cautela) visando à efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (art. 536 do CPC). Ou seja, a fixação de multa (astreintes) é medida de reforço que visa a desestimular o descumprimento injustificado de determinação judicial e se pauta nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de incitar o condenado/responsável a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e de evitar o enriquecimento indevido da parte contrária. Consoante art. 537 do CPC, a fixação de multa independe de requerimento da parte, devendo ser suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Além disso, é prevista a modificação pelo juiz, de ofício ou a requerimento, do valor ou periodicidade da multa ou sua exclusão, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou na hipótese de o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537 §1o CPC). Veja-se que, nos termos do §4o do art. 537 do CPC, “a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”. Visto isso, vale trazer aos autos que, da decisão de ID 65769099 do feito de origem, verifica-se a fixação de multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a viger por 30 (trinta dias), até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem prejuízo das perdas e danos, em observância ao disposto no art. 537 do CPC. Contra referida decisão, foi interposto agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, que foi desprovido, consoante consulta processual realizada no sítio eletrônico deste TJDFT. Por meio da decisão de ID 72872647 daqueles autos, o agravante foi mais uma vez intimado a fim de que demonstrasse o cumprimento da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de nova aplicação de multa pelo descumprimento, arbitrada em R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), contra a qual não houve interposição de recurso (art. 1.015, I, do CPC). Assim, não constatado o cumprimento da obrigação, a multa se tornou devida desde aquele momento (art. 537, §4o, do CPC). Repise-se que, ainda que a matéria não se sujeite à preclusão tampouco faça coisa julgada, não se verificam, ao menos nesta análise preliminar os requisitos para a diminuição das astreintes arbitradas, pois o valor fixado se mostra proporcional e razoável ao fim pretendido e, apesar de verificado o cumprimento parcial da obrigação, a recalcitrância do agravante é notória, uma vez que desde fevereiro deste ano a referida parte foi intimada para que comprovasse o cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta (ID 56554591 do processo de origem), não o tendo feito a contento até a presente data. E também não se verifica a hipótese para a exclusão da multa, uma vez que não se observa justa causa para o descumprimento (art. 537 §1o CPC) capaz de afastar a sanção. Não se pode atribuir a demora no cumprimento da determinação judicial (que se arrasta por cerca de dez meses) à dificuldade de estabelecer qual órgão teria competência para fazê-lo, muito menos em problemas técnicos no sistema utilizado, não sendo crível que órgãos que compõem uma mesma estrutura administrativa, interligados entre si, não atuem em conjunto a fim de dar efetividade a uma obrigação que lhe foi imposta em tempo razoável ou que problemas técnicos de simples solução sejam capazes de postergar o cumprimento da obrigação. Na verdade, poderá inexistir efeito prático na fixação das astreintes se, com eficiência, competência e respeito às normas constitucionais e cumprimento das decisões judiciais, o ora recorrente efetivamente tivesse promovido – fizesse cumprir a decisão já que o objetivo da fixação da multa diária é incentivar o cumprimento, a satisfação da obrigação/determinação judicial ajustada. Na raiz do problema existe justamente um comportamento desarrazoado e contra garantia fundamental, prevista na Constituição Federal da República, art. 5o inciso LXXVIII, o qual preceitua que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator